Tribunal: TCU
Processo: 004.837/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13296/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que as impropriedades detectadas pelo órgão de controle interno em processo seletivo realizado pela unidade jurisdicionada ocorreram em edital de concurso lançado em 2014; Considerando que, à luz do princípio da anualidade, o julgamento das contas ordinárias deve cuidar dos atos de gestão praticados no exercício a que elas se referem; Considerando que o órgão de controle interno apontou que a unidade jurisdicionada não realizou a mensuração dos ganhos obtidos após implementação de gratificação anual por produtividade, prática recomendada pelo Tribunal aos Conselhos Nacionais de cada entidade do Sistema S Sindical mediante o Acórdão 3554/2014-TCU-Plenário ; Considerando que o Sescoop/PR paga ao Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar) aluguel pelo uso de uma parte do imóvel de propriedade do sindicato, bem como efetua o rateio de gastos compartilhados com aquela entidade; Considerando que, em que pese a análise da unidade instrutiva ter concluído pela ausência de irregularidade no ajuste firmado entre o Sescoop/PR e o Ocepar, permaneceu injustificada a falta de clareza quanto à dissociação de despesas e receitas e a ausência de rigorosa segregação das atividades da unidade jurisdicionada em relação àquelas operacionalizadas por outras pessoas jurídicas de direito privado, ainda que integrantes do sistema, tais como o Ocepar e a Federação e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Fecoopar); Considerando que as demais falhas relatadas nos autos foram de menor gravidade, sendo suficientes as recomendações do controle interno; Considerando que, embora se trate de contas relativas ao exercício de 2015, a autuação e primeira instrução do presente processo ocorreu apenas em 2017; Considerando que o Tribunal deve julgar as prestações de contas até o término do exercício seguinte àquele em que lhe tiverem sido apresentadas, conforme dispõe o art. 204 do RI/TCU; Considerando que a defasagem de tempo no julgamento das presentes contas dificulta que este Tribunal expeça tempestivamente determinações e recomendações para correção de falhas e aprimoramento da gestão. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, em razão das impropriedades verificadas e dar quitação aos responsáveis, e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regulares as demais, com quitação plena. - José Roberto Ricken (CPF XXX.913.009-XX) e José Ronkoski (CPF XXX.774.379-XX): (i) não mensuração dos ganhos obtidos após implementação de gratificação anual por produtividade; (ii) falta de clareza quanto à dissociação de despesas e receitas do Sescoop/PR e do Ocepar. 1. Processo TC- Processo 004.837/2017-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Alfredo Lang (XXX.835.280-XX); Alvaro Jabur (XXX.343.879-XX); Frans Borg (XXX.628.119-XX); Jaime Basso (XXX.752.930-XX); Jorge Karl (XXX.788.119-XX); João Paulo Koslovski (XXX.879.339-XX); Karla Tadeu Duarte de Oliveira (XXX.943.251-XX); Luis Augusto Ribeiro (XXX.250.999-XX); Luiz Roberto Baggio (XXX.233.129-XX); Mauro Jose Vanz (XXX.990.529-XX); Paulo Roberto Fernandes Faria (XXX.740.939-XX); Prentice Balthazar Junior (XXX.613.829-XX); Renato Nóbile (XXX.178.698-XX); Soraya Galvão (XXX.404.609-XX); Valter Vanzella (XXX.484.909-XX); Wellington Ferreira (XXX.085.776-XX); Wilson Thiesen (XXX.665.899-XX). 1.2. Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Paraná (Sescoop/PR). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Paraná, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes falhas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 1.7.1.1. não mensuração dos ganhos obtidos após implementação de gratificação anual por produtividade, prática recomendada pelo Tribunal aos Conselhos Nacionais de cada entidade do Sistema S Sindical mediante o Acórdão 3554/2014-TCU-Plenário ; 1.7.1.1. ausência de rigorosa segregação das suas atividades daquelas operacionalizadas por outras pessoas jurídicas de direito privado, ainda que integrantes do sistema, tais como o Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar) e a Federação e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Fecoopar); 1.7.2. enviar cópia desta deliberação ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Paraná.